Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO NA COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a legalidade da decisão que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza da parte autora, à luz da ausência de documentação comprobatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica da parte. 4. No caso, a autora foi intimada a apresentar documentos que comprovassem sua condição financeira, mas permaneceu omissa, mesmo após nova oportunidade. 5. A existência de múltiplas contas bancárias não esclarecidas afasta a presunção legal, especialmente diante da resistência da parte em apresentar os extratos solicitados. 6. Conforme jurisprudência consolidada, a ausência de elementos que corroborem a alegação de insuficiência autoriza a revogação do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de documentação mínima que comprove a alegada hipossuficiência financeira, mesmo após intimações judiciais, autoriza a revogação da gratuidade de justiça, por afastamento da presunção relativa de veracidade.”
Dispositivos citados: CPC, arts. 98 a 100; art. 99, §§2o e 3o; CF, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdãos 1438681, 1374492, 1373909 e 1892013.